Tribunal: TJSP
Processo: 2126024-10.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Contratos de parceria agrícola e compra-e-venda de cana-de-açúcar – Ação de despejo c/c cobrança julgada parcialmente procedente, com trânsito em julgado – Agravo de instrumento improvido – Embargos de declaração – Prequestionamento de dispositivos de legislação federal – Matéria analisada – Desnecessidade de manifestação expressa a respeito da letra da lei – Prequestionamento ficto –

Ementa:
Contratos de parceria agrícola e compra-e-venda de cana-de-açúcar – Ação de despejo c/c cobrança julgada parcialmente procedente, com trânsito em julgado – Agravo de instrumento improvido – Embargos de declaração – Prequestionamento de dispositivos de legislação federal – Matéria analisada – Desnecessidade de manifestação expressa a respeito da letra da lei – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados.